Tribunal: TJBA
Processo: 8000459-73.2020.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000459-73.2020.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REGINALDO PETRONILIO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ROMULO BARRETO DE SOUZA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, RAFAEL FURTADO AYRES, MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ROMULO BARRETO DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CESSÃO DE CRÉDITO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE BANCO E SECURITIZADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S/A e por REGINALDO PETRONÍLIO DA SILVA contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, ajuizada pelo Autor em virtude da reiteração de cobranças relativas a dívida já declarada inexistente judicialmente, resultante de fraude ocorrida em 2009. O Juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço, condenando solidariamente os Réus ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, à abstenção definitiva das cobranças e à não inscrição do nome do Autor nos cadastros de inadimplentes. O Autor apelou buscando a majoração da indenização, enquanto o Banco pleiteou a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Banco do Brasil S/A permanece legitimado passivamente após cessão do crédito à securitizadora; (ii) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais diante da reiteração da cobrança indevida de dívida declarada inexistente em decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil S/A mantém sua legitimidade passiva por integrar a cadeia de fornecimento de serviços, sendo solidariamente responsável, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, pelas consequências da cessão de crédito oriundo de fraude anteriormente reconhecida judicialmente.

4.

A cessão de crédito sabidamente inexistente constitui perpetuação de falha na prestação do serviço, cuja responsabilidade objetiva recai sobre o cedente e o cessionário, por não diligenciarem para impedir a continuidade da lesão ao consumidor.

5.

A preliminar de ausência de interesse de agir é rejeitada, pois as cobranças reiteradas demonstram resistência à pretensão do Autor, o que caracteriza necessidade de tutela jurisdicional (CF/1988, art. 5º, XXXV).

6.

A responsabilidade civil decorre de ato ilícito extracontratual, consistente na reiteração da cobrança indevida de dívida declarada judicialmente inexistente, o que enseja indenização por danos morais in re ipsa.

7.

Os juros de mora sobre a indenização por dano moral devem incidir a partir da data do evento danoso, conforme o art. 398 do CC, sendo esta a data da primeira cobrança indevida após o trânsito em julgado da sentença anterior.

8.

A reiteração da conduta ilícita configura agravante relevante para majoração do quantum indenizatório, considerando o histórico de fraudes anteriores, a reincidência das cobranças e a necessidade de se conferir à indenização caráter pedagógico e dissuasório.

9.

O valor arbitrado na sentença (R$ 10.000,00) mostra-se insuficiente diante da tripla reincidência e da capacidade econômica dos Réus, impondo-se a majoração para R$ 20.000,00 como medida proporcional e adequada.

10.

A sucumbência recursal do Banco justifica a majoração dos honorários advocatícios, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC, para 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso do Banco do Brasil S/A desprovido. Recurso de Reginaldo Petronílio da Silva parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O banco cedente responde solidariamente com a securitizadora pelos danos decorrentes da cobrança de dívida originada de fraude previamente reconhecida judicialmente.

2.

A cessão de crédito não exime o cedente de responsabilidade quando a origem do débito é viciada.

3.

A reiteração de cobrança de dívida declarada inexistente caracteriza falha grave na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais.

4.

A indenização por danos morais deve observar o caráter punitivo e pedagógico, sendo cabível sua majoração em caso de reincidência da conduta lesiva.

5.

Os juros de mora sobre indenização por dano moral oriundo de ato ilícito extracontratual incidem desde o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; CC, art. 398; CPC, arts. 1.012, caput e § 4º, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 54 e nº 362; STJ, REsp 1.199.782/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 28.06.2011 (responsabilidade objetiva de instituições financeiras por fraude).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000459-73.2020.8.05.0154
,

oriundos da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, em que figuram como Recorrentes/Recorridos
REGINALDO PETRONÍLIO DA SILVA e BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DO RÉU, DANDO PROVIMENTO AO DO AUTOR
.

09